Tribunal: TJDFT
Processo: 0733514-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIEL JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0023842-43.2014.8.07.0003 proposto contra INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (agravado/executado), que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 105800229 dos autos de origem): (...) Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por DANIEL JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO em desfavor de INCORPORACAO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Iniciado o cumprimento, a parte executada aduziu que o crédito da parte credora deve ser incluído no plano de recuperação judicial da devedora, uma vez que se amolda ao decidido no Tema 1051 do Superior Tribunal de Justiça. Manifestação da parte credora na forma do ID 105710205. DECIDO. O Tema 1.051 do Superior tribunal de Justiça, submeteu a seguinte tese sob o Rito dos Recursos Repetitivos: "Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece." A tese firmada restou assim definida: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." Segundo verifica-se da petição inicial, a parte credora propôs a presente demanda no ano de 2014 e narra que adquiriu o imóvel objeto deste feito no ano de 2012, tendo pretendido a fixação de indenização pelo prazo de demora da entrega do imóvel. A pretensão foi julgada parcialmente procedente para condenar a executada ao pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais até a entrega do imóvel. Em sede de apelação, a sentença foi reformada para afastar a prescrição e condenar a requerida ao reembolso do valor pago à título de comissão de corretagem, que, obviamente, foi pago no ano de 2012. Conquanto o trânsito em julgado e o retorno do feito tenha ocorrido neste ano, os fatos geradores acima indicados ocorreram antes do pedido de recuperação judicial da empresa executada. Considerando a tese firmada, verifica-se que o presente cumprimento de sentença sequer deveria ter sido processado, já que quaisquer execuções em face da recuperando devem permanecer suspensas e, obviamente, os créditos decorrentes devem ser habilitados no juízo universal. Nessa toada, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença. Determino que a parte autora apresente planilha de débitos na forma do art. 9°, inciso, II, da Lei n° 11.101/05, sem a aplicação de quaisquer penalidades previstas no art. 523 do CPC. Faculto o prazo recursal de 15 (quinze) dias para as partes. (...) Em suas razões recursais (ID 30067075), o agravante diz que “entendeu o Magistrado pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que a contagem do prazo, pela interpretação do fato gerador, seria do ato da compra do imóvel e da interposição da ação, seriam anteriores ao pedido de recuperação judicial da empresa executada, ora agravada, e por isso o crédito deveria ser habilitado no juízo da recuperação judicial.” (ID 30067075 – Pág. 5) Sustenta que o pedido de recuperação judicial do agravado se deu em 10/11/2017 e o trânsito em julgado dos autos de origem ocorreu em 09/8/2021, portanto, o crédito exequendo não está sujeito ao procedimento, conforme restou decidido por ocasião do julgamento do Resp 1.843.332/RS (Tema 1.051) Defende que “deve incidir o Tema 1.051 da tese definida no REsp 1.843.332/RS do STJ, ou seja, a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, sendo no em concreto, o débito originário de condenação remete ao ressarcimento de valores pagos pelo agravante, por certo, o entendimento é que a atualização monetária e incidência de juros devem ser calculados até a data do trânsito em julgado da decisão e não do pedido de recuperação judicial e ainda cabe a incidência da penalidade do artigo 523 do CPC.” (ID 30067075 – Pág. 8) Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo (ID 30067078). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Quanto à probabilidade do direito, o art. 49 da Lei 11.101, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, informa que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Dessa forma, verifica-se que os créditos constituídos antes do deferimento da recuperação judicial devem integrar o plano. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp n° 1.840.531/RS (Tema 1.051), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a existência do crédito é determinada pela data em que se deu seu fato gerador, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) (grifei) Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, NOVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n°. 1.840.531/RS (Tema 1.051), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 2. No caso, cuida-se de crédito decorrente de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sob o fundamento do atraso na entrega do imóvel, o qual ocorreu em momento anterior à homologação do plano de recuperação judicial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1372955, 07162558820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. OI MÓVEL S.A. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM DATA POSTERIOR À DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL NO JUÍZO FALIMENTAR. INSERÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020). 2. Expedido ofício ao Juízo falimentar, incumbe ao exequente adotar as medidas necessárias para que o seu crédito integre o concurso de credores que compõe o plano de recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337128, 07025719620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, tem-se que o fato gerador que constitui o crédito se dá a partir do descumprimento do contrato firmado entre as partes e não após o trânsito em julgado da sentença que condena ao pagamento de quantia certa. Nesse sentido, o crédito do agravante foi constituído em setembro de 2012, data em que o imóvel deveria ter sido entregue (ID 99818529 dos autos de origem), ou seja, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial do agravado (ID 100908944 dos autos de origem), o que afasta a probabilidade do direito. Desse modo, em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ademais, não vejo presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.